Tribunal: TJDFT
Processo: 0741782-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A parte ré opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão no Acórdão que deixou de aplicar a correção monetária prevista na Emenda Constitucional 113. Requer a modificação do julgado.
2. Assiste parcial razão à parte embargante. Não obstante a correção monetária não tenha sido expressamente objeto do recurso, tal matéria, como consectários legais da condenação principal, possui natureza de ordem pública e pode ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Precedente: [...] Não há falar em violação a literal disposição de lei, ante o entendimento jurisprudencial do STJ de que a correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida no Tribunal de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus ou em desrespeito ao efeito devolutivo. [...]. STJ - STJ - REsp: 1384592 RS 2013/0132732-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2017.
3. No que tange a análise da correção monetária e dos juros de mora, embora a hipótese em tela trata-se de sentença condenatória disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 07/10/2021, e publicada em 08/10/2021, verifica-se a possibilidade de aplicação dos termos da EC 113, de ofício, a partir de 09 de dezembro de 2021.
4. Ressalta-se o posicionamento desta Turma Recursal quanto ao termo inicial da aplicação da Emenda Constitucional 113/2021: [...] II. Conforme entendimento da Corte Suprema (1a Turma, RE 140499 e RE 259337), os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo expressa disposição em sentido diverso. [...]. (Acórdão 1412483, 07484438620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 17/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Nesse sentido: [...] 9. No entanto, ressalva-se, por ser matéria de ordem pública que obriga revisão de ofício, a alteração nos critérios de correção monetária, ante a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. [...]. (Acórdão 1412571, 07206796720178070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Destarte, cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Sentença parcialmente reformada, de ofício, para aplicar a SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária, a partir de 09/12/2021, data de entrada em vigor da EC 113/2021. Mantidos os demais termos da sentença.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.